Tribunal: TJBA
Processo: 8052451-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052451-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ALCIDES IVO FLACH FILHO

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Parcelamento administrativo do débito tributário. Suspensão da exigibilidade do crédito. Extinção indevida por ausência de interesse processual. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal ajuizada, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do parcelamento administrativo do débito tributário. O apelante sustenta que o parcelamento não extingue o crédito, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o art. 151, VI, do CTN, pleiteando a suspensão do feito até o adimplemento total ou o inadimplemento do acordo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir
se o parcelamento administrativo do débito tributário firmado no curso da execução fiscal
acarreta a
extinção do feito por ausência de interesse processual
ou
apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo
,
nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 921, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento administrativo do débito tributário
não extingue a execução fiscal
, mas apenas
suspende a exigibilidade do crédito
, nos termos do art. 151, VI, do CTN, até que se comprove a quitação integral ou o descumprimento do acordo.

4. O entendimento consolidado do

Superior Tribunal de Justiça
é de que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal
suspende o curso do processo
, mas
não o extingue
.

5. A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça da Bahia
é firme no mesmo sentido, reconhecendo que a adesão a parcelamento
impõe a suspensão da execução fiscal
, não se justificando a extinção do processo sem resolução do mérito antes da quitação integral do débito.

6. À luz do art. 922 do CPC, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário da obrigação, retomando o curso do feito apenas em caso de inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.
Sentença anulada para determinar a suspensão da execução fiscal até a quitação integral do crédito tributário ou o descumprimento do parcelamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade

DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.